Tribunal: TJDFT
Processo: 0737838-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737838-27.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JULIANA RABELO PAULINI FERREIRA, ZERES HENRIQUE DE SOUSA RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE FUNDAMENTO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. 1. Se o agravo de instrumento é cabível, tempestivo, instruído com preparo regular, se não há causas impeditivas ou extintivas do direito de recorrer e se foram cumpridos os requisitos do art. 1.017, do CPC, não há óbices ao seu conhecimento. 2. Estando o cumprimento de sentença em consonância com o título executivo judicial, pois a sentença exequenda arbitrou a verba sucumbencial apenas sobre o valor da condenação, qual seja, o pagamento da indenização por danos morais, não havendo condenação de honorários sobre o proveito econômico obtido, não há que se falar em realização de novos cálculos da verba honorária, até porque o título judicial é definitivo e não comporta rediscussão. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado não aplicou corretamente a base de cálculo dos honorários advocatícios, ao manter a decisão que negou a liquidação de sentença que considerava a cumulação de pedidos. Afirmam que deve ser determinado o prosseguimento da liquidação de sentença, incluindo na base de cálculo o valor da condenação e do proveito econômico obtido. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam publicadas, exclusivamente, no nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 70806446). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois a turma julgadora, após detida apreciação dos autos, assentou que “a despeito dos argumentos expendidos pelas agravantes, constata-se que o cumprimento de sentença está em consonância com o título executivo judicial, pois a sentença exequenda arbitrou a verba sucumbencial apenas sobre o valor da condenação, qual seja, o pagamento da indenização por danos morais. Logo, não havendo condenação de honorários sobre o proveito econômico obtido, não há que se falar em realização de novos cálculos da verba honorária, até porque “o título judicial é definitivo e não comporta rediscussão”, como bem observou a julgadora singular. Com efeito, os cálculos realizados a título de verba honorária, por refletirem a coisa julgada, são hígidos para apuração do crédito exequendo, de modo que a decisão agravada não está a merecer reparo algum” (ID 68727311). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada." (AgInt no AREsp n. 2.375.670/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025